Tribunal: TCU
Processo: 023.795/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6938/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.795/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Arnobio dos Santos (XXX.043.194-XX); Cristiano Lima de Brito (XXX.286.184-XX); Diego Rocha Guedes de Almeida (XXX.800.754-XX); Erica Juliana Ferreira da Silva (XXX.266.654-XX); Fernanda Karyne de Oliveira (XXX.787.374-XX); Fernando Marcus Nascimento Vianini (XXX.685.126-XX); Juliana Mendonca de Almeida (XXX.950.874-XX); Matheus Cordeiro de Melo (XXX.502.544-XX); Vitor Rodrigo de Melo e Melo (XXX.980.144-XX); Wilker Gomes Raposo (XXX.921.724-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.